Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-67.2019.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-67.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDIMAS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 789.084.851-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante precedentes do STJ, a recusa da seguradora em atender o pedido administrativo não configura, por si só, danos morais indenizáveis.

A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

De acordo com o artigo 86 do Novo CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
EDIMAS FERREIRA DE CARVALHO
, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1002558-67.2019.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelada ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, bem como,
julgou improcedente

o pedido de indenização por dano moral.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime e, para tanto, fixou a verba honorária em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante aduz que a recorrida tentou levar o julgador a erro alegando que não houve protocolo do processo administrativo em que pese prova em contrário nos autos.

Pretende com a presente demanda a condenação da Seguradora no pagamento indenitário relativo à invalidez permanente, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 54485980. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Compulsando os autos, não verifiquei a conduta da apelada inserida em nenhuma das hipóteses configurativas de litigância de má-fé.

Tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “
para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
” (Código de Processo Civil Anotado, p. 13).

Ademais, “
na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória
, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
” (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Assim, da análise dos autos, não restou evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pela seguradora recorrida, uma vez que as teses arguidas em contestação constituem direito inerente a parte que não concorda com a postulação arguida pela recorrente.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, da mesma forma, não há como acolher a pretensão da primeira apelante, porque a recusa da seguradora não configurou violação aos direitos da personalidade da autora.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. PROPORÇÃO DE DECAIMENTO DAS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. 3. A análise da extensão da sucumbência de cada uma das partes, para fins de aplicação do art. 86 do CPC/2015, pressupõe reexame de material fático, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1528777/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020